Tribunal: TJSP
Processo: 9003191-80.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000751906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003191-80.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALESSANDRO CLIDÓRIO DE ARAÚJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para julgar extinta a punibilidade pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão executória. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003191-80.2019.8.26.0050 - São Paulo
2
VOTO No 48851
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9003191-80.2019.8.26.0050 (Processo Físico)
AGRAVANTE: ALESSANDRO CLIDÓRIO DE ARAÚJO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO
EXECUÇÃO No 1.198.771
JUÍZO DE ORIGEM: 5a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
DECISÃO: JUÍZA JULIANA TRAJANO DE FREITAS BARÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de agravo em execução
interposto por ALESSANDRO CLIDÓRIO DE ARAÚJO contra a
decisão de fls. 2/3 e versos, datada de 26.8.2019, da 5a Vara das
Execuções Criminais da Comarca da Capital, que, nos autos da
Execução Penal no 1.198.771, indeferiu o pedido de extinção da
punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória,
determinando a expedição de mandado de prisão com validade de
quatro anos a contar da data do trânsito em julgado para ambas as
partes.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003191-80.2019.8.26.0050 - São Paulo
3
Sustenta, em resumo, o agravante, que
o termo inicial da prescrição da pretensão executória e o trânsito
em julgado para a acusação. Busca a reforma da decisão.
Regularmente processado o recurso, a
decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a Procuradoria-Geral
de Justiça manifestou-se pelo não provimento.
É o relatório.
O sentenciado foi condenado a cumprir,
em regime aberto, a pena de um ano e oito meses de reclusão,
substituída a pena carcerária por restritivas de direitos.
A
questão
controvertida
está
relacionada com o termo inicial da prescrição da pretensão
executória: trânsito em julgado para a acusação ou para ambas as
partes.
Embora exista precedente de relatoria
do eminente Ministro Alexandre de Moraes (STF HC 138.086),
que vinha sendo inclusive adotado aqui, a verdade é que o
Supremo Tribunal Federal ainda não sedimentou seu entendimento
sobre a matéria.
Confira-se:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL: TRÂNSITO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003191-80.2019.8.26.0050 - São Paulo
4
EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO
QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.(STF - RE 1230675 Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 11/09/2019).
Ressalta-se que está pendente na
Suprema Corte julgamento do ARE 848.107, no âmbito do qual foi
reconhecida a repercussão geral sobre o tema. O julgamento
estava previsto para o dia 24.4.2020, mas o processo foi retirado de
pauta, sem previsão de continuação.
Conquanto o Supremo Tribunal Federal
ainda não tenha posicionamento definido, o Superior Tribunal de
Justiça firmou a compreensão de que o termo inicial da prescrição
da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a
acusação.
Nesse sentido:
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FURTO
SIMPLES PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
...
III - A existência de decisões do Supremo
Tribunal Federal, desprovidas de efeito vinculante, em dissonância com o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003191-80.2019.8.26.0050 - São Paulo
5
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça com relação à mesma
matéria, não obsta a este Sodalício que continue exercendo sua função
constitucional e aplicando o entendimento que concluir mais adequado à
legislação infraconstitucional" (AgRg no AREsp n. 1.422.105/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 25/06/2019).
IV - In casu, tem-se que o prazo para a
extinção da punibilidade, pelo decurso do prazo da prescrição da pretensão
executória, consumou-se em 05/02/2020, uma vez que entre o dia do trânsito
em julgado para acusação (05/02/2016) e até a presente data, não houve o
início da execução das penas.
Agravo regimental desprovido.”
(STJ AgRg no HC 545.998/SP, Rel. Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)
E ainda:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA RECONHECIDA.
....
6. Enquanto não modificada a interpretação
do art. 112, I, do CP à luz do art. 5°, II e LVII, da CF, prevalece neste

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003191-80.2019.8.26.0050 - São Paulo
6
Superior Tribunal o entendimento de que o termo inicial para a contagem
do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da
sentença condenatória para a acusação.
...
8. Agravo regimental não provido. Declarada a
extinção da punibilidade do agente pelo reconhecimento da prescrição da
pretensão executória.
(S|TJ
AgRg no AREsp 1393147/RJ, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe 17/03/2020).
Ante tal panorama de incerteza, opta-se
pela adoção da solução mais favorável para o sentenciado, ou seja,
considerar o termo inicial da prescrição da pretensão executória a
data do trânsito em julgado para a acusação.
Registra-se a existência de precedente
nesta Colenda Câmara sobre o entendimento acima firmado
(Agravo em Execução no 0055671-91.2019.8.26.0050, Relator Des.
Alexandre Almeida, julgado em 23.1.2020).
Assim, ainda que se considere a data do
trânsito em julgado do acórdão para a acusação (29.5.2015 fl.
75), o mandado de prisão só foi cumprido em 17.1.2019 (fl. 24),
decorreu prazo superior a quatro anos, de modo que deve ser
reconhecida a prescrição da pretensão executória.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003191-80.2019.8.26.0050 - São Paulo
7
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso para julgar extinta a punibilidade pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
XAVIER DE SOUZA
Relator